Tribunal: TJDFT
Processo: 0747103-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA RIBEIRO, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A agravante narrou que se encontra internada em Hospital do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBBC, situado em Formosa/GO, e necessita traslado “para internação em hospital público ou privado do Distrito Federal, com suporte que atenda às suas necessidades, incluindo todo o tratamento oncológico (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, entre outros)”. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não estaria configurada a necessária urgência. Nas razões, a agravante alegou que “O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está configurado na possibilidade de piora do quadro clínico da autora, caso não seja atendida em um leito de UTI de um Hospital com suporte técnico adequado as suas necessidades, uma vez que seu quadro de saúde é gravíssimo”. Requereu a antecipação da tutela recursal para que seja de imediato concedida a tutela de urgência vindicada e, ao final, o provimento do agravo “determinando ao agravado a proceder ao traslado e a internação imediata da parte requerente em leito de Hospital com suporte que atenda às suas necessidades”. Dispensado o preparo posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face de decisão que indeferiu idêntica providência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por REGINA RIBEIRO, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fornecer-lhe traslado (do hospital privado em Formosa-GO) para internação (em hospital público ou privado do DF) com suporte que atenda às suas necessidades, incluindo todo o tratamento oncológico (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, entre outros), conforme relatado na decisão ID 74485573, de 13/10/20. Decisão ID 74485573 procedeu à retificação de decisão anterior. Expediu-se ofício de comunicação à 2a Câmara Cível, ID 74621642. A parte autora tomou ciência, ID 74539327. O Ministério Público oficiou de maneira desfavorável à concessão da tutela de urgência, ID 74760994. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial, ID 73249222 - págs. 1/13. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Contudo, não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, de acordo com o relatório médico ID 73249222 - págs. 1/13, não há perigo de morte iminente para a parte autora, sendo certo que a complexidade da demanda e a cumulação de pedidos exige ampla dilação probatória. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de tutela de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ O curso do processo se encontra suspenso. Aguarde-se decisão acerca do conflito de competência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Inicialmente, ajuizada a ação perante o Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública, a liminar foi deferida em regime de plantão para incluir a autora em lista de regulação de leitos de UTI: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com vistas a determinar ao DISTRITO FEDERAL a inserção do nome da requerente nos sistemas de regulação de leitos de UTI, bem como sua internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atenda às suas necessidades. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação da postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. Caberá ao réu arcar também com a pronta e imediata transferência da postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à autora. INTIME-SE a Central de Regulação de Leitos de UTI.” Ato contínuo, o juízo declinou da competência para a Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, por sua vez, suscitou conflito de competência e suspendeu o curso do processo. Sobreveio pedido da autora para retificação da liminar, sob a alegação de que a decisão teria determinado sua transferência para leito de UTI, contudo sua necessidade seria de leito de enfermaria com suporte oncológico. À vista do pedido de revisão, o juízo então indeferiu o pedido por não vislumbrar a propalada urgência. De fato, há que se consignar primeiramente que o erro de avaliação inicial decorreu da própria petição inicial, uma vez que a autora deduziu toda fundamentação alicerçada em suposta necessidade de internação em leito de UTI. Até mesmo nas razões deste recurso, reiterou a argumentação, conforme se extrai do seguinte trecho: “No caso em tela, está presente o iminente perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, eis que a demora na solução final do caso indubitavelmente ensejará danos irreparáveis à parte autora, pois, apesar de estar recebendo tratamento intensivo, suas necessidades terapêuticas exigem suporte específico referente à internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, sob pena de sofrer o agravamento de seu quadro e os prejuízos inerentes, podendo chegar a óbito.” (ID 20919939). Esclarecida a real necessidade da recorrente, qual seja, de leito de enfermaria com suporte oncológico, passa-se ao exame do pedido liminar. Com a exordial, a autora anexou relatório médico firmado pelo médico que a acompanha no Hospital do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC -, em Formosa, datado de 27/09/2020, que noticia seu estado de saúde e o tratamento que necessita: “Paciente, feminino, 45 anos, com diagnóstico prévio de neoplasia maligna do ovário, tendo realizado acompanhamento inicial no Hospital Universitário de Brasília, atualmente em uso de tamoxifeno para estabilização da doença. Apresenta Ressonância Magnética de Abdome Total de 05/02/2020 evidenciando implantes nodulares no peritônio parietal, hipocaptantes de contraste, múltiplos nódulos hepáticos de distribuição randômica e dimensões variadas, com os maiores no seguimento VI medindo 2,0 e 1,7cm, compatíveis com implantes secundários. Exame ultrassonográfico de abdome de 18/09/2020 mostrando fígado aumentado de volume, repleto de nódulos, compatível com implantes. Exames laboratoriais com aumento de enzimas hepáticas e amilase. Paciente com necessidade de avaliação pela oncologia para melhor suporte e seguimento de sua doença.” A este relatório seguiu-se mensagem eletrônica (e-mail) ao Hospital Universitário de Brasília – HUB -, com pedido de encaminhamento para este nosocômio: “Paciente Regina Ribeiro (...), residente na cidade de Formosa/GO. Sra Regina é portadora de neoplasia maligna de ovário metastático, é paciente do Hospital Universitário de Brasília. A mesma apresenta alteração importante de transaminases hepáticas e enzimas canaliculares, além de dor abdominal difusa. No momento encontra-se internada nesta unidade hospitalar para controle de dor, solicito encaminhamento para continuação do tratamento oncológico no HUB.” Portanto, em que pese a inquestionável gravidade da doença que a acomete, não se vislumbra, neste estágio prelibatório, a propalada urgência, que sequer foi atestada no relatório médico. O que se abstrai de tais documentos é a conveniência da autora em dar continuidade ao seu tratamento de saúde na mesma unidade em que já mantinha acompanhamento prévio. Mas ela se encontra internada em estabelecimento destinado ao tratamento oncológico, não havendo qualquer evidência de que lhe falte a assistência necessária. De igual forma, sendo residente no Estado de Goiás, o pedido deveria ser dirigido à Secretaria de Saúde daquela unidade e ao Poder Judiciário de seu domicílio, a fim de que o tratamento ocorresse próximo de sua residência e com apoio familiar, oferecidas as condições necessárias. Ao se buscar a pretensão contra o Distrito Federal, é forçoso deduzir que, em tese, urgência de fato não existiria. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator